Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCARIO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL) PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO DE CREDITO – ILICITUDE DA CONDUTA. RESTITUICAO INDEVIDA – ATO JURIDICO PERFEITO – DESFAZIMENTO NAO CABIVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O corréu BRB – Banco de Brasília S/A. abriu crédito rotativo a seu correntista, modalidade conhecida como cheque especial, que posteriormente foi utilizada por empresa controlada, no caso a corré Administradora Cartão BRB S/A, para saldar fatura de cartão de crédito que contemplava parcelamento de débito. Ou seja, a empresa controlada age em parceria comercial com sua controladora, na medida em que dispõe de acesso para sacar diretamente da conta do correntista valor para pagar fatura de cartão de crédito em aberto. Nesse contexto, se mostra legítima para figurar no polo passivo a empresa controladora, no caso, BRB – Banco de Brasília S/A., e com mais razão ainda quando se verifica a existência de contrato único subscrito pelo correntista. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A instituição financeira que utiliza, sem expressa autorização do consumidor, do limite do cheque especial para amortizar débito de empresa controlada, referente a uso de cartão de crédito, mediante desconto em conta corrente, não age no exercício regular de um direito, mas sim em seu excesso nos termos do art. 187 do Código Civil.
3. No entanto, uma vez concretizados os descontos, operou-se o cumprimento da obrigação, cuidando-se de ato jurídico perfeito, não suscetível de afetação por decisão judicial, ainda que praticado por abuso de direito. E, caracterizada a retenção com abuso de direito, cabe a reparação dos danos que dela decorrem, mas não o desfazimento do ato de quitação, com a devolução das partes ao estado anterior e consequente devolução daquele valor.
4. Tal medida, se praticada, potencializaria situação até mais gravosa ao consumidor, que se veria em situação de inadimplência erigida por decisão judicial, cujos efeitos poderiam ser tão gravosos quando a apropriação que impugna.
5. Restou incontroverso nos autos que a parte autora era devedora de certa quantia, originária de fatura de cartão de crédito, que veio a ser debitada de sua conta corrente que, no momento, contava apenas com crédito rotativo (cheque especial). Referida operação foi realizada a primeira vez em novembro de 2019 e repetiu-se em fevereiro, maio, junho e julho de 2020, alcançando o valor total de R$ 8.342,65.
7. A sentença reconheceu a ilicitude dos pagamentos e ordenou o ressarcimento à parte autora, além de determinar que as requeridas se abstenham de realizar novos descontos no limite de cheque especial na conta bancária da parte autora. Todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. É o caso, portanto, de reforma parcial da sentença unicamente para afastar a restituição dos valores descontados (R$ 8.342,65).
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
Para afastar a restituição dos valores debitados.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.